Tribunal: TJDFT
Processo: 0716246-24.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0716246-24.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: THIAGO DA COSTA RODRIGUES IMPETRANTE: EDUARDA DE PAULA VENANCIO AUTORIDADE: JUIZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JURI DO RECANTO DAS EMAS DECISÃO Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por EDUARDA DE PAULA VENÂNCIO em favor de THIAGO DA COSTA RODRIGUES (paciente) em face da decisão proferida pelo Juízo da Vara Criminal e do Tribunal do Júri do Recanto das Emas, no processo n.o 0700316-06.2024, que manteve a prisão preventiva do paciente. Em suas razões (Id 58304542), a impetrante narra que o paciente foi denunciado como incurso no art. 121, § 2o, I, IV e VI, c/c § 2o-A, I e § 7o, III, c/c art. 14, II, todos do Código Penal. Salienta que, no dia da audiência de instrução (1o/04/2024), a vítima solicitou a revogação das medidas protetivas e, em sede de audiência, reiterou que não tem mais interesse nas medidas, nem tem qualquer temor quanto ao paciente. Discorre que o Ministério Público ingressou com Reclamação Criminal contra a revogação das medidas protetivas e a vítima reiterou o interesse em sua revogação, bem como solicitou autorização para visitar o paciente, pois quer se reaproximar dele. Defende não persistir motivo para a segregação cautelar do paciente, que é primário, tem residência fixa e trabalho lícito. Requer a concessão da ordem liminar em favor do paciente, para que ele seja posto imediatamente em liberdade. Alternativamente, postula que sejam aplicadas ao paciente medidas cautelares diversas da prisão. No mérito, pede a confirmação da ordem. É o relatório. Ressalte-se, inicialmente, que a concessão de liminar em habeas corpus é medida excepcional, pois não tem previsão legal, por isso é reservada às situações nas quais fique demonstrada, de plano, flagrante ilegalidade, a justificar o acolhimento do pedido de urgência. Extrai-se dos autos n.o 0700305-74.2024 que A.L.S., em 14/01/2024, requereu a concessão de medidas protetivas em desfavor do paciente (Id 57955980, p. 2/3). De acordo com a Comunicação de Ocorrência Policial n.o 391/2024 - 27a DP (Id 57955980, p. 6/8), “segundo testemunhas, a vítima foi atacada pelo autor com uma arma branca (faca), com golpes na parte torácica e nas costas (...).” Acrescenta referida Ocorrência: “Vítima encaminhada ao Hospital de Base pelo CBMDF para atendimento médico em estado grave (...). A.L.S. foi ouvida pela equipe de plantão no nosocômio e confirmou as agressões sofridas por T.D.C.R. Relatou que as agressões físicas se iniciaram após uma discussão entre o casal por motivo de ciúmes por parte do autor, sendo que ele sempre apresentou temperamento explosivo e comportamento possessivo. A. consignou que T. lhe agrediu com diversas facadas no corpo, inclusive na face e que após o ato fugiu tomando rumo desconhecido.” As medidas foram deferidas, conforme decisão de Id 57955980, p. 28/30, nos seguintes termos: “(...) Posto isso, com fundamento no art. 22 da Lei 11.340/06, APLICO ao requerido T D C R (CPF: ...), devidamente qualificado nos autos, as seguintes medidas protetivas em favor da ofendida A L S: - AFASTAMENTO DO LAR, domicílio ou local de convivência com a requerente, facultando-se ao requerido, no momento da realização da diligência, apenas a retirada de objetos particulares, sendo assim considerados: vestimentas, calçados, itens de higiene pessoal, documentos individuais, utensílios de trabalho e medicamentos de uso particular, devendo informar ao juízo natural da causa, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, o novo endereço em que poderá ser encontrado; - PROIBIÇÃO DE APROXIMAÇÃO DA OFENDIDA, fixando como limite mínimo a distância de 300 (trezentos) metros; - PROIBIÇÃO DE CONTATO COM A OFENDIDA, por qualquer meio de comunicação (ligação telefônica, e-mail, WhatsApp, Telegram, Facebook, Instagram, por interposta pessoa e etc.); A proibição de aproximação e de contato entre o requerido (ofensor) e a requerente (ofendida) deverá ser respeitada também pela requerente, sob pena de ineficácia. Se as partes envolvidas voltarem a se relacionar, deverá a ofendida requerer a revogação das medidas protetivas. Deixo de estender as medidas protetivas a eventuais familiares da ofendida e testemunhas, uma vez que não restou demonstrada a necessidade da medida. (...).” Na mesma data, 14/01/2024, foi decretada a prisão preventiva do paciente, in verbis (Id 184192219 dos autos de origem): “(...) Segundo o artigo 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. Além destes pressupostos, a prisão preventiva somente poderá ser decretada nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a quatro anos; se o acusado tiver sido condenado por outro crime doloso com sentença transitada em julgado, exceto se decorrido o prazo de cinco anos após a extinção da pena; se o crime envolver violência doméstica e familiar contra mulher, criança, adolescentes, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência. No caso em exame, há provas da materialidade do delito de THIAGO DA COSTA RODRIGUES e indícios suficientes de autoria. Isto porque, conforme as investigações, o representado tentou contra a vida de sua companheira A L S, com golpes de faca, não consumando o crime, pois a vítima conseguiu fugir e pedir socorro. A vítima declarou aos policiais que convive com Thiago há oito anos; que ele é explosivo e agressivo. Informou, ainda, que já foi agredida em outras oportunidades, e que ele teria parado as agressões físicas, pois ela disse que o denunciaria. Sobre o fato informou que teriam saído para lanchar e beberam. Na ocasião, suposto autor e vítima discutiram e a vítima disse que era “melhor dar um tempo”. Ao chegar em casa, Thiago foi vasculhar o telefone da vítima e nas palavras dela: “ele viu que eu tinha pagado a van e não tinha apagado o número do homem da van”. Thiago, então, por ciúmes, iniciou uma discussão e se apoderou de uma faca passando a golpear a vítima. Adriana declarou ter sido atingida em vários locais, não sabendo precisar quantas vezes, mas foi ferida nas costas e no tórax. O olho da vítima estava muito machucado e ela não soube informar se Thiago atingiu com faca ou com o cabo desta, mas não tinha sido um soco. Declarou por fim, que Thiago cessou os golpes um pouco e a vítima conseguiu fugir e pedir ajuda. O crime supostamente praticado, previsto no artigo 121, parágrafo 2o, do Código Penal é doloso e apenado com pena privativa de liberdade máxima superior a 04 (quatro) anos; portanto, no rol do artigo 313 do Código de Processo Penal, apto a preencher as condições de admissibilidade da prisão preventiva. Encontra-se também caracterizado o binômio necessidade-adequação da prisão cautelar como medida necessária para garantir a ordem pública, haja vista a gravidade concreta extraída da forma como foi perpetrado o delito, como bem apontado pelo membro do Ministério Público, e que pode ser visto no vídeo de id. 183603209 que demonstra o estado da vítima após ser atacada com golpes de faca. Ademais, não se olvide do fato de que o número de feminicídios vem crescendo exponencialmente no Distrito Federal, sendo este o Estado com o maior índice em toda a federação (https://g1.globo.com/df/distrito-federal/noticia/2023/11/18/df-registra-aumento-de-250percent-nos-casos-de-feminicidio-indice-e-omaior-entre-todas-unidades-da-federacao.ghtml), devendo os Poderes envolvidos garantirem a freada deste tipo de empreitada criminosa. Por fim, destaca-se que nenhuma das medidas cautelares enumeradas no artigo 319 do Código de Processo Penal revelam-se adequadas para o presente caso já que o autor é explosivo, agressivo e está descontrolado, conforme afirmado pela vítima. Ressalte-se não ser o caso de aplicação de nenhuma das outras medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319, do CPP, pelas razões já expostas. Assim, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de THIAGO (...).” (grifos nossos.) A denúncia foi oferecida, em 22/01/2024, nos autos do processo n.o 0700316-06.2024 (Id 184295008 daqueles autos), e recebida em 23/01/2024 (Id 184401297 dos autos de origem). No dia 1o/04/2024, a vítima compareceu à Promotoria de Justiça para postular a revogação das medidas protetivas de urgência (Id 192329818 dos autos de origem). Na mesma data, foi realizada a audiência de instrução e julgamento, conforme Ata acostada ao Id 191635119 dos autos de origem. Em 05/04/2024, o paciente pleiteou a revogação da prisão preventiva, com base nessa solicitação da vítima, bem como que ela teria dito, em sede de audiência, que ele não representaria ameaça à sua integridade física e psíquica, nem existe qualquer histórico de agressões anteriores (Id 192222839 dos autos de origem). Em decisão de Id 192813257, datada de 11/04/2024, o Juízo de origem manteve a prisão preventiva, mas revogou as medidas protetivas de urgência, sob os fundamentos a seguir colacionados: “(...) II - Da prisão preventiva A prisão preventiva é medida excepcional, que só pode ser aplicada quando presente a materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, como forma de garantir a ordem pública e econômica, bem como pela conveniência da instrução criminal, e para assegurar a aplicação da lei penal. A referida prisão processual exige, ainda, que a imputação seja referente a crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima em abstrato superior a quatro anos, ou que o investigado seja reincidente em crime doloso, ou, ainda, nos casos de crime envolvendo violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência. Ressalto, neste ponto, que a pena máxima cominada pelo crime imputado ao denunciado é superior a quatro anos, de forma que está cumprido o requisito do artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal. No caso em tela, o réu se encontra preso preventivamente desde o dia 18 de janeiro do corrente ano, porque a análise dos elementos de informação trazidos aos autos revelou a insuficiência e inadequação das medidas cautelares diversas da prisão. Após a instrução, permanecem, ao menos numa análise preliminar, os indícios que autorizaram a segregação. O depoimento da ofendida será mis bem analisado por ocasião da decisão definitiva nesta primeira fase, mas o fato é que há prova da existência de "feridas contusas e feridas perfuro-incisas", conforme laudo juntado no ID 186665439. Não havendo, portanto, alteração fática substancial, não há como revogar a prisão outrora decretada. Diante do exposto, não tendo sido apresentados fatos ou documentos novos pelo requerente, e permanecendo presentes os requisitos que autorizam sua segregação provisória (artigos 312 e 313, inciso I, ambos do CPP), INDEFIRO o pedido de REVOGAÇÃO da PRISÃO PREVENTIVA de THIAGO DA COSTA RODRIGUES. (...).” (grifos nossos.) Nota-se que a prisão preventiva teve por fundamento a preservação da incolumidade pública, em razão da gravidade concreta do crime e das circunstâncias do fato. O conceito de garantia de ordem pública, elencada no artigo 312 do CPP, deve ser entendido como meio de manutenção da tranquilidade social. No caso dos autos, o fundamento da garantia de ordem pública está suficientemente justificado, ante a gravidade concreta da conduta, decorrente da suposta prática de crime contra a vida de alguém, por motivo torpe, com o emprego de arma branca, que somente não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do paciente. Registre-se que o fato de a vítima ter solicitado a revogação das medidas protetivas e pretender se reaproximar do paciente não afasta a gravidade concreta dos seus atos e o risco físico e psicológico com relação à vítima, como bem ressaltou o Magistrado em sua decisão de Id 192813257 dos autos de origem. Cumpre frisar que as condições pessoais favoráveis do paciente não são suficientes, por si sós, para a concessão da liberdade provisória, se estão presentes os requisitos da prisão preventiva. Ademais, a manutenção da prisão preventiva não objetiva antecipar a pena e não viola o princípio da presunção de inocência, pois tem caráter cautelar. Nessa esteira, o seguinte aresto: “HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. PRISÃO EM FLAGRANTE. LIBERDADE PROVISÓRIA. CONCESSÃO. MEDIDA CAUTELAR IMPOSTA. DESCUMPRIMENTO. PACIENTE REINCIDENTE. DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. LEGALIDADE. CONDIÇÕES FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. O descumprimento injustificado de medida cautelar diversa da prisão, imposta na decisão que concedeu a liberdade provisória ao paciente, autoriza a decretação da prisão preventiva, não só com fundamento no artigo 312, do CPP, como garantia da ordem pública, mas também com base no artigo 282, § 4o, do referido diploma legal, sobretudo na hipótese dos autos, em que o paciente apresenta manifesta reiteração delitiva, pois possui condenação transitada em julgado, além de antecedentes penais (CPP, 313, II). As condições favoráveis do paciente não têm o condão de, isoladamente, desconstituir a prisão preventiva, quando há nos autos elementos que a autorizam.” (Acórdão 1753860, 07352031020238070000, Relator: ESDRAS NEVES, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 6/9/2023, publicado no PJe: 15/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, a prisão preventiva do paciente encontra-se devidamente embasada na garantia da ordem pública, preenchendo os requisitos previstos nos artigos 312 e 313, inciso I, todos do Código de Processo Penal, de forma que, ao menos a princípio, as medidas alternativas à prisão mostram-se insuficientes, conforme diretriz do art. 282, inciso II, do Código de Processo Penal. No mesmo sentido: “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. NEGATIVA DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. MODUS OPERANDI. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE. CONDIÇÕES FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA IN CASU. AUSÊNCIA DE PROVA JUDICIALIZADA E AUTORIA DELITIVA. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO PENDENTE DE JULGAMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O exame do decreto prisional e da sentença de pronúncia evidencia que o disposto no art. 413, § 3o, do Código de Processo Penal, foi devidamente observado, pois foram indicados fundamentos concretos para a manutenção da prisão cautelar anteriormente imposta ao ora agravante. Segundo o disposto no referido comando normativo, "o juiz decidirá, motivadamente, no caso de manutenção, revogação ou substituição da prisão ou medida restritiva de liberdade anteriormente decretada e, tratando-se de acusado solto, sobre a necessidade da decretação da prisão". 2. No caso, a prisão preventiva foi mantida em decorrência da gravidade concreta da conduta e da periculosidade social do recorrente, extraídas do modus operandi do delito, já que, nos dizeres do Juiz, "o suposto crime foi cometido com sinais de barbárie. A suposta vítima, uma mulher indefesa que estaria trabalhando em seu bar no momento do fato, teria sido alvejada por cerca de 20 (vinte) disparos de arma de fogo". Pontuou o Juízo de primeiro grau, ainda, que ele e o corréu supostamente integrariam a organização criminosa denominada Comando Vermelho, enfatizando que "a apreensão de armas de grosso calibre e muita munição aponta no mesmo sentido", o que justifica a decretação e manutenção da prisão preventiva e a consequente negativa do direito de recorrer em liberdade. 3. Condições subjetivas favoráveis do agente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória. 4. Os fundamentos adotados para a imposição e manutenção da prisão preventiva indicam, no caso, que as medidas alternativas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes. 5. No que se refere à alegação de ausência de indícios de autoria para embasar a sentença de pronúncia, cumpre esclarecer que a via estreita do habeas corpus (e do seu recurso ordinário) não comporta o exame da veracidade do suporte probatório que embasou o decreto prisional ou a sentença de pronúncia. Isso, porque, para desconstituir a decisão, seria necessário extenso revolvimento do acervo fático-probatório, providência que esbarra nos estreitos limites cognitivos da via mandamental. Além do mais, está pendente de julgamento o recurso em sentido estrito interposto, meio adequado para o exame completo da controvérsia probatória aqui trazida. Assim, não merece conhecimento a alegação de ausência de indícios de autoria com o objetivo de cassar a sentença de pronúncia. 6. Agravo regimental desprovido.” (STJ, AgRg no HC n. 835.703/PI, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 18/12/2023, DJe de 21/12/2023.) Desse modo, estando a prisão preventiva devidamente fundamentada, não há que se falar em qualquer constrangimento ilegal, devendo ser indeferida, ao menos neste momento inicial, a liminar. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar, até o julgamento deste processo. Requisitem-se informações. Após, à Procuradoria de Justiça. INTIMEM-SE. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR